Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-20.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000036-20.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO CARVALHO MACHADO - CPF: 403.283.173-49 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 065.762.464-04 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000036.20.2022.8.11.0051– Campo Verde.

Apelante
:
Maria do Socorro Carvalho Machado

Apelado
:
CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil
.

E M E N T A

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Não há que se falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000036.20.2022.8.11.0051– Campo Verde.

Apelante
:
Maria do Socorro Carvalho Machado

Apelado
:
CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria do Socorro Carvalho Machado,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos da
ação de repetição de indébito e indenização por dano moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência do vínculo associativo questionado nestes autos, condenando a apelada à restituição dos valores descontados, na forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais a partir dos descontos. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da Justiça.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de ocorrência de ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gera o dever de indenizar.

Pede, assim, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, mormente a condenação da apelada em dano moral e restituição em dobro do indébito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000036.20.2022.8.11.0051– Campo Verde.

Apelante
:
Maria do Socorro Carvalho Machado

Apelado
:
CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de repetição de indébito e indenização por dano moral proposta por
Maria do Socorro Carvalho Machado
em face da
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – Conafer, objetivando a declaração de inexistência do débito,
com a restituição em dobro das prestações pagas,
e a condenação pelo dano moral sofrido.

Em sede de contestação, a ré não se opôs ao pedido declaratório, embora afirmasse o dever de restituição simples e negasse a ocorrência de dano moral merecedor de compensação financeira. Novamente aos autos, a autora reiterou suas razões iniciais.

Decorrido o iter procedimental, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência do vínculo associativo questionado nos autos, condenando a apelada à restituição dos valores descontados, na forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais a partir dos descontos. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da Justiça.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de ocorrência de ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gera o dever de indenizar.

Pede, assim, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, mormente a condenação da apelada em dano moral.

Pois bem. Perscrutando os autos, verifico que é incontroverso a inexigibilidade do débito, uma vez que a própria apelada não se opôs, embora afirmasse o dever de restituição simples e negasse a ocorrência de dano moral merecedor de compensação financeira.

Assim, evidenciado que são indevidos os descontos nos proventos de aposentadoria da autora, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), impositiva a declaração de inexigibilidade, de sorte que a restituição dos valores é medida que se impõe.

Todavia, não há que se falar em restituição do indébito em
dobro
, porquanto, para tanto, é
mister
a comprovação da má-fé pela parte, fato não evidenciado nos autos e bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
,
verbis
:

“(...) fato é que, à postura administrativa da Requerida, seguiu-se idêntica manifestação judicial, já que, na contestação, não se questionou a inexistência do vínculo associativo, nem o dever de restituir os valores pagos. Reconhece-se, pois, na falta de impugnação especificada da Requerida, ou, talvez melhor, no reconhecimento implícito do direito do Requerente, a falta de resistência a configurar a lide. O pedido declaratório, seguido da restituição dos valores pagos, e que já poderiam ter sido resolvidos ainda na fase administrativa, devem ser acolhidos.

Não se mostra pertinente, porém, a restituição em dobro.

Como dito, a questão era passível de ser resolvida na via administrativa. Em sua resposta à notificação (id. 92932274, p. 2), a Requerida informou que, na condição de Confederação, não procede ela própria à associação dos trabalhadores, mas recebe aquilo que as entidades sindicais inferiores lhe repassam. Tal situação está a par do que ordinariamente ocorre, já que a associação do trabalho se dá, de fato, no nível sindical mais baixo, procedendo os próprios ente sindicais, e não seus sindicalizados, à reunião para a formação da federação. Para além disso, a resposta administrativa da Requerida, por sua equipe de cancelamento, demonstrou a possibilidade de restituição, bastando ao Requerente que informasse seus dados pessoais e a conta bancária. Não há, pois, má-fé da Requerida, que, em razão da estruturação do sistema sindical, tendo promovido o desconto indevidamente, propôs-se a resolver a questão sem nenhuma necessidade de intervenção judicial, que só veio, no dia seguinte à resposta, por interesse do Requerente. Corrobora o entendimento desposado a postura processual da Requerida nestes autos, que, citada, não se opôs ao pedido declaratório, nem ao restituitório, impugnando, apenas, o adicional por cobrança de má-fé e a pretensão indenizatória por danos morais. Assim é que, sem má-fé, não há motivo para a condenação à restituição em dobr
o
.”
(id. 176953660 – negritei e grifei).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
.” (RAC n.

1000915-60.2020.8.11.0095, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22)

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese as ilações da apelante, adoto o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante ao fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023